Tribunal: TJDFT
Processo: 0703760-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703760-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A APELADO: GLAUCIA MARIA MARQUES LOPES D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente o presente cumprimento de sentença, verifica-se que o decisum a ser executado se refere à ação de rescisão contratual n. 0705076-96.2017.8.07.0001, na qual fora interposto recurso de apelação, distribuído, à época, à 6a Turma Cível desta Corte, sob a relatoria do e. Desembargador Arquibaldo Carneiro. Nos termos do artigo 81, caput, do RITJDFT, “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” Dessa forma, em princípio, a presente apelação cível deve ser distribuída por prevenção ao mencionado Órgão Julgador. Ante o exposto, redistribua-se este recurso à 6a Turma Cível desta Corte com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Caso seja afastada a hipótese de prevenção do aludido órgão, retornem-se os autos a esta Desembargadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora